Tribunal: TJSP
Processo: 1000040-30.2017.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Estaduais
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Embargos à execução fiscal – Direito do consumidor - Auto de infração e imposição de multa lavrado em razão da omissão quanto à prestação de esclarecimentos por concessionária prestadora de serviço público de energia elétrica – Procedência na origem a fim de declarar a nulidade do AIIM – Irresignação – Indevida presunção adotada pela Fundação Procon no sentido de que a ausência de

Ementa:
Embargos à execução fiscal – Direito do consumidor - Auto de infração e imposição de multa lavrado em razão da omissão quanto à prestação de esclarecimentos por concessionária prestadora de serviço público de energia elétrica – Procedência na origem a fim de declarar a nulidade do AIIM – Irresignação – Indevida presunção adotada pela Fundação Procon no sentido de que a ausência de esclarecimentos implicaria automática subsunção do caso concreto à prática abusiva prevista no art. 39, caput do CDC – Insubsistência da motivação do ato administrativo – Sentença de procedência dos embargos confirmada – Honorários advocatícios - Arbitramento sob o paradigma do art. 85, § 8o do CPC/2015 - Apreciação equitativa, fixando-se verba suficiente à remuneração condigna do patrono, sem impor ônus excessivo à Fazenda Estadual - Recursos voluntários e reexame necessário desprovidos